Tribunal: TJSP
Processo: 1007969-40.2018.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FESP - Acórdão que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade – Embargante que repetiu os argumentos apresentados em recurso de apelação – Embargos com efeitos infringentes - Prequestionamento – Embargos de declaração rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUTORA - Omissão - Pretensão de majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11, do novo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FESP - Acórdão que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade – Embargante que repetiu os argumentos apresentados em recurso de apelação – Embargos com efeitos infringentes - Prequestionamento – Embargos de declaração rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUTORA - Omissão - Pretensão de majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11, do novo Código de Processo Civil. Cabimento - Sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 - Enunciado Administrativo no 7 do Colendo STJ - Possibilidade de majoração - Embargos conhecidos e acolhidos.

RESULTADO - Rejeitados os embargos da Fazenda e acolhidos os embargos da autora, para majorar a verba honorária devida ao patrono vencedor em 1% (um por cento) do valor atualizado da condenação.